Tribunal: TJMT
Processo: 0000518-70.2015.8.11.0102
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000518-70.2015.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANA LUCIA COELHO - CPF: 008.672.241-77 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV. AÇÃO DE COBRANÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98%. PERÍCIA CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO ZERO. COMPENSAÇÃO LEGÍTIMA POR REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por servidora pública estadual contra sentença que extinguiu a liquidação de sentença por reconhecimento da "liquidação zero", com fundamento no art. 924, III, do CPC. A ação originária visava à incorporação do percentual de 11,98% à remuneração da autora e ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV. A sentença baseou-se em laudo pericial que concluiu pela inexistência de defasagem remuneratória, diante de reestruturações salariais posteriores, especialmente pela Lei Estadual no 6.528/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença impugnada é nula por ausência de fundamentação; (ii) analisar se há defasagem remuneratória não absorvida por reestruturações posteriores, apta a justificar o prosseguimento da liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença está devidamente fundamentada, com base em laudo pericial que analisou tecnicamente os parâmetros legais da conversão para URV e concluiu pela inexistência de prejuízo remuneratório à servidora, atendendo aos requisitos do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 489, §1o, do CPC.

4.

O juízo de origem considerou válidos os dados utilizados pelo perito, inclusive após impugnação da parte autora, rejeitada por decisão fundamentada.

5.

A perícia técnica aplicou os critérios previstos no art. 22 da Lei 8.880/1994, constatando que a servidora já ingressou no serviço público em 2014, com remuneração ajustada às reestruturações anteriores.

6.

A Lei Estadual no 6.528/1994, invocada como marco de recomposição salarial, foi editada com o objetivo declarado de corrigir prejuízos na conversão da URV, configurando legítima absorção do percentual pleiteado.

7.

Conforme o Tema 5 da Repercussão Geral do STF (RE 561.836/RN), o direito à incorporação do percentual de 11,98% cessa com a reestruturação da carreira, não havendo direito à percepção ad aeternum.

8.

A jurisprudência local (TJMT) e a Súmula no 10 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso corroboram a tese da extinção do direito pleiteado em virtude de reestruturações posteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 371, 489, §1o, III, V e VI, e 924, III; Lei 8.880/1994, art. 22; Lei Estadual/MT no 6.528/1994.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 561.836/RN (Tema 5 da RG), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 27.08.2009; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 13.06.2012; TJMT, Processo no 0503158-75.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.10.2024; Súmula no 10 da Turma Recursal Única/MT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por ANA LUCIA COELHO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que julgou extinto o processo de liquidação de sentença na forma do art. 924, III, do Código de Processo Civil, reconhecendo a "liquidação zero" nos autos do cumprimento de sentença no 0000518-70.2015.8.11.0102.

Depreende-se dos autos que a autora, ora apelante, ajuizou ação de cobrança em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a incorporação aos seus vencimentos do percentual de 11,98%, decorrente de alegada perda salarial ocorrida quando da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV, bem como o pagamento das diferenças pretéritas.

O juízo
a quo
julgou procedente a ação de conhecimento, determinando ao Estado de Mato Grosso que procedesse à incorporação do percentual de 11,98% na remuneração da parte autora, bem como o pagamento das diferenças salariais desde julho de 2014, data de sua entrada em exercício.

Na fase de liquidação de sentença, foi determinada a realização de perícia contábil para apurar a eventual defasagem remuneratória. O perito
nomeado concluiu pela inexistência de prejuízo remuneratório à servidora, destacando que eventuais diferenças foram devidamente recompostas por aumentos salariais concedidos ainda no ano de 1994, por meio da Lei Estadual no 6.528, de 15 de setembro de 1994, bem como pelas reestruturações de carreira subsequentes.

Com base no laudo pericial, o juízo de primeiro grau julgou extinto o processo, reconhecendo a "liquidação zero".

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que: a sentença carece de fundamentação, pois se limitou a reproduzir o artigo 22 da Lei 8.880/94, sem identificar seus fundamentos determinantes, em afronta ao art. 93, IX da CF e ao art. 489, §1o, III, V e VI do CPC; houve interpretação equivocada da norma pelo perito, levando o juízo a compensar indevidamente os aumentos salariais posteriores com os valores da conversão de vencimentos em URV, contrariando precedentes judiciais sobre o tema; pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a defasagem, afastando-se a compensação realizada ou, subsidiariamente, seja anulada a sentença por ausência de fundamentação

(I
d
285391859
).

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
,
rechaçando os argumentos da apelante, defendendo a correção da sentença e pleiteando o desprovimento do recurso

(I
d
285391861
)
.

O Ministério Público Estadual, instado a se manifestar, entendeu ser desnecessária sua intervenção na demanda, por versar sobre interesse exclusivamente patrimonial das partes (I
d
286729861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025